Tribunal: TJDFT
Processo: 0752934-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. Tráfico de drogas. Reiteração de Ordem de Habeas Corpus. A princípio, a reiteração de Ordem de Habeas Corpus não pode ser conhecida, eis que a Turma não pode reformar suas próprias decisões. Mas, nesta há um fato novo, a alegação de excesso de Prazo, razão de submeter o pedido parcial ao Colegiado.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
4. Ordem parcialmente conhecida e, no aspecto, denegada.